Tribunal: TJDFT
Processo: 0718601-08.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA, DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERO RELACIONAMENTO AMOROSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).

2. A união estável, como entidade familiar, requer publicidade, continuidade, durabilidade, objetivo de constituir família, ausência de impedimentos para o casamento, ressalvadas as hipóteses de separação de fato ou judicial, e observância dos deveres de lealdade, respeito e assistência, bem como de guarda, sustento e educação dos filhos (arts. 1.723 e 1.724 do Código Civil).

2. Diante da ausência demonstração, no caso concreto, da existência de convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família entre a parte autora e o de cujus, resta inviabilizado o reconhecimento da união estável.

3. O conjunto de provas, documental e oral, aponta para a existência de mero namoro, o qual não é considerado união estável em razão da ausência da affectio maritalis. Precedentes TJDFT.

4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. Honorários majorados.